Tribunal: TJSP
Processo: 2248172-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a alegação de excesso de execução. Recurso de ambas as partes.

Irresignação do executado. Alegação de excesso de execução e erro de cálculo. Não verificação. Cálculo do perito judicial que seguiu corretamente os limites delineados no título executivo judicial, declarando parcial excesso de execução.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a alegação de excesso de execução. Recurso de ambas as partes.

Irresignação do executado. Alegação de excesso de execução e erro de cálculo. Não verificação. Cálculo do perito judicial que seguiu corretamente os limites delineados no título executivo judicial, declarando parcial excesso de execução. Desconto dos valores reembolsados apenas com prova documental. Alegações recursais genéricas que não impugnaram especificamente qual documento não foi levado em consideração e por qual motivo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Reconhecido o excesso de execução, necessária a condenação do exequente ao pagamento em favor do patrono dos impugnantes. Princípio da causalidade. Fixação com base no excesso de execução, por refletir o proveito econômico auferido. RECURSO DA PARTE EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignação do exequente. Sustentação de que o valor apurado na perícia é superior. Alegação de incorreta concessão de novo prazo para pagamento voluntário e necessidade de aplicação de multa e honorários advocatícios. Conclusões da perícia bem fundamentadas. Valor do débito devidamente cotejado. Modificação do dispositivo quanto ao respectivo valor. Executado que foi devidamente intimado para pagamento, realizando depósito judicial como garantia. Incidência da multa e honorários advocatícios previstos no parágrafo 1o do artigo 523 do CPC. Afastamento da multa e honorários do artigo 523 do CPC que ocorre somente na hipótese de pagamento voluntário do débito, permitindo seu levantamento pelo credor, sem condicioná-lo ao julgamento do processo. Precedente do e.STJ. Perícia que apurou saldo devedor, devendo sobre este incidir multa e honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO.